Tribunal: STJ
Processo: 0004167-61.2017.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699705 - RJ(2024/0273360-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
MANOELA FRANCO ARAUJO - RJ208215
LÍVIA GAVA LIMA LEMOS - RJ243018
AGRAVADO
: JOCYMAR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: SIDNÉIA ALVES DE SOUZA REIS - RJ125590
LIDIANE ALENCAR DE ALMEIDA HAUSSMANN - RJ164526
IGOR ALEXEI DE CASTRO - RJ167585
INTERES.
: ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA
REDONDA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE
CONSTATADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALEMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de vício dos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência das Súmulas n. 5
e 7 do STJ, em razão da necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de
interpretação de cláusulas contratuais.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenizatória sobre
c/c
reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo, com pedidos de nulidade da
cláusula, devolução em dobro do indébito e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou nulos os reajustes por fórmulas genéricas, condenou à devolução
em dobro, fixou juros de 1% ao mês desde a citação e correção desde a
distribuição, aplicou prescrição trienal e rejeitou o dano moral, fixando honorários
em 10%.
Documento eletrônico VDA55101408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 14440003-81be-4114-ba07-52e3fa5c3643

4. A Corte de origem reformou parcialmente para julgar improcedentes os pedidos
quanto à estipulante, manteve o desprovimento do recurso da operadora e
confirmou a devolução em dobro, majorando honorários do autor para 15% e
fixando 10% à estipulante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se houve má
distribuição do ônus da prova à luz do
do CPC; (iii) saber se o beneficiário
art. 373
carece de legitimidade ativa segundo o
parágrafo único, do CC; (iv) saber
art. 436,
se a natureza securitária do contrato, conforme o
do CC, legitima os
art. 757
reajustes praticados; e (v) saber se houve usurpação de competência no juízo de
admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou
de modo suficiente as questões relevantes, inexistindo vícios dos arts. 489 e 1.022
do CPC.
7. Conforme a Súmula n. 123 do STJ o juízo de admissibilidade pode examinar
os pressupostos constitucionais do recurso especial.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do acórdão
recorrido demandam a necessidade de interpretar cláusulas contratuais e
reexaminar provas.
9. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há alegação de tese dissociada dos
fundamentos do acórdão.
10. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o Tribunal de origem decidiu em
sintonia com a jurisprudência do STJ a respeito da legitimidade ativa do
beneficiário em plano coletivo para discutir cláusulas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 123 do STJ ao juízo de
Tese de julgamento
admissibilidade, que pode examinar pressupostos constitucionais sem usurpação
de competência. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão
aduzida no recurso especial demanda interpretação contratual e reexame de provas.
3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há no recurso especial alegação
com fundamentação dissociada do acórdão. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência quanto à
legitimidade ativa do beneficiário de plano coletivo”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 §§ 1o, 2o, 1.022, 373, 85 § 11; CC,
parágrafo único,
art. 436,
art. 757.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 83 e 123; STF, Súmulas n.
283, 284; STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.664.818/DF,
Documento eletrônico VDA55101408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 14440003-81be-4114-ba07-52e3fa5c3643

Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
3/5/2022;
AREsp n. 2.043.624/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
8/8/2022;
REsp n. 1.989.063/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/8/2022;
AgRg nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 235.553/SP,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

2/6/2015;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.209.871/RJ,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
12/6/2023;
REsp n. 1.686.664/DF,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 14440003-81be-4114-ba07-52e3fa5c3643

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699705 - RJ (2024/0273360-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
MANOELA FRANCO ARAUJO - RJ208215
LÍVIA GAVA LIMA LEMOS - RJ243018
AGRAVADO
: JOCYMAR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: SIDNÉIA ALVES DE SOUZA REIS - RJ125590
LIDIANE ALENCAR DE ALMEIDA HAUSSMANN -
RJ164526
IGOR ALEXEI DE CASTRO - RJ167585
INTERES.
: ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA
REDONDA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALEMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de vício dos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência das Súmulas n. 5 e
7 do STJ, em razão da necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de
interpretação de cláusulas contratuais.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória sobre
reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo, com pedidos de nulidade da
cláusula, devolução em dobro do indébito e danos morais.
Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
declarou nulos os reajustes por fórmulas genéricas, condenou à devolução em dobro,
fixou juros de 1% ao mês desde a citação e correção desde a distribuição, aplicou
prescrição trienal e rejeitou o dano moral, fixando honorários em 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para julgar improcedentes os pedidos
quanto à estipulante, manteve o desprovimento do recurso da operadora e confirmou
a devolução em dobro, majorando honorários do autor para 15% e fixando 10% à
estipulante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se houve má distribuição
do ônus da prova à luz do
do CPC; (iii) saber se o beneficiário carece de
art. 373
legitimidade ativa segundo o
parágrafo único, do CC; (iv) saber se a
art. 436,
natureza securitária do contrato, conforme o
do CC, legitima os reajustes
art. 757
praticados; e (v) saber se houve usurpação de competência no juízo de
admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou
de modo suficiente as questões relevantes, inexistindo vícios dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
7. Conforme a Súmula n. 123 do STJ o juízo de admissibilidade pode examinar
os pressupostos constitucionais do recurso especial.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do acórdão
recorrido demandam a necessidade de interpretar cláusulas contratuais e reexaminar
provas.
9. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há alegação de tese dissociada dos
fundamentos do acórdão.
10. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o Tribunal de origem decidiu em sintonia
com a jurisprudência do STJ a respeito da legitimidade ativa do beneficiário em
plano coletivo para discutir cláusulas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 123 do STJ ao juízo de
Tese de julgamento
admissibilidade, que pode examinar pressupostos constitucionais sem usurpação de
competência. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão aduzida no
recurso especial demanda interpretação contratual e reexame de provas. 3. Aplica-
se a Súmula n. 284 do STF quando há no recurso especial alegação
Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

com fundamentação dissociada do acórdão. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência quanto à
legitimidade ativa do beneficiário de plano coletivo”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 §§ 1o, 2o, 1.022, 373, 85 § 11; CC,
parágrafo único,
art. 436,
art. 757.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 83 e 123; STF, Súmulas n.
283, 284; STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.664.818/DF,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
3/5/2022;
AREsp n. 2.043.624/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
8/8/2022;
REsp n. 1.989.063/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg
8/8/2022;
nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 235.553/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
2/6/2015;
AREsp n. 2.209.871/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/6/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.686.664/DF,
julgado em 5/2/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED
VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial por ausência de vício dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil e pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos. Sustenta também que o órgão de interposição do recurso,
ao emitir juízo prévio de admissibilidade, ultrapassou os limites de sua competência,
adentrando indevidamente o mérito do recurso especial.
Contraminuta às fls. 1.203-1.205.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em
apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 925-926):

Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Plano de saúde.
Contrato coletivo empresarial. Ação em que objetiva a parte autora o reconhecimento
da abusividade do reajuste por sinistralidade aplicado em seu seguro saúde. Sentença
de parcial procedência. Insurgência das rés. Rejeição das preliminares arguidas. Autor
que é parte ativa legítima para propositura de ação em que se questiona cláusula de
contrato coletivo. Precedentes do STJ. Legitimidade passiva da estipulante em face da
teoria da asserção. Decisão saneadora que preenche os requisitos do
do CPC.
art. 357
Laudo pericial que constata que o autor não teria condições de compreender o
percentual de reajuste que seria aplicado em face da falta de clareza e objetividade da
redação da cláusula contratual. Em se tratando de reajuste técnico por sinistralidade,
estão as operadoras de saúde obrigadas a informar de forma clara as razões do
reajuste. Aumento exorbitante e sem lastro probatório que viola o disposto no art. 51,
IV e X do CDC. Mensalidades que sofreram aumento de quais 2000% ao longo da
contratação. Jurisprudência desta Corte. Recálculo necessário. Devolução das quantias
indevidamente cobradas que deve ser realizada na forma dobrada, nos termos do
parágrafo único, do CDC. Sentença citra petita que deixa de mencionar
art. 42,
julgamento em relação à segunda ré. Inteligência dos
e 492 CPC. Julgamento
art. 141
com base na teoria da causa madura. Aplicação do
§3o, III CPC.
art. 1.013,
Precedentes do TJRJ. Reforma parcial da sentença para julgar improcedentes os
pedidos em relação à segunda ré. Estipulante que funciona como mera intermediária
entre o plano de saúde e os usuários não tendo ingerência na majoração das
mensalidades. Contraprestação pelo serviço que é destinada à operadora de plano de
saúde, devendo apenas esta ser compelida a devolver os valores excedentes
comprovadamente pagos pelo autor. Desprovimento do recurso da primeira ré.
Provimento do recurso da segunda ré.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
951):
Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de existência de omissão
no Julgado. Inexistência de vícios no Acórdão embargado. Inteligência do art. 1.022
CPC. Pretensão à imposição de efeitos infringentes sem que haja vícios no Acórdão
embargado. Questão relativa à responsabilidade da seguradora e ao valor da franquia
abordadas pelo Acórdão. Declaratórios que não são a via adequada à rediscussão de
matéria julgada e nem ao reexame das questões de fato e de direito já apreciadas pelo
2o grau. Declaratórios que repristinam essencialmente a questão de mérito debatida e
bem fundamentada no Acórdão. Mesmo para fins de prequestionamento, devem os
declaratórios apresentar algum dos vícios expressamente constantes da lei processual,
o que não ocorreu no caso. Rejeição dos declaratórios.
Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
964):
Embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível.
Inconformismo da embargante com decisão anterior do Colegiado que negou
provimento aos declaratórios por ela interpostos. Recorrente que busca a revisão de
mérito do Julgado ad quem, o que não é possível pela via escolhida. Inexistência de
quaisquer dos vícios a que se refere o
CPC. Embargos manifestamente
art. 1.022
protelatórios. Multa. Inteligência do § 2o do
CPC. Rejeição do recurso.
art. 1.026

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV e §2o, e 1.022 do Código de Processo Civil, porque o
acórdão recorrido não enfrentou todos os argumentos formulados pela recorrente;
b) 373 do Código de Processo Civil, pois o recorrido não comprovou a
abusividade dos reajustes e o acórdão exigiu comprovação da operadora sem
inversão do ônus, o que contrariou a distribuição do encargo probatório;
c) 436 parágrafo único, do Código Civil, porquanto houve estipulação em
favor de terceiro e o beneficiário estaria sujeito às condições do contrato firmado
entre promitente e estipulante, o que evidenciou ilegitimidade ativa e
impossibilidade de o beneficiário discutir cláusulas; e
d) 757 do Código Civil, visto que o contrato possui natureza securitária e
os reajustes deveriam observar cálculos atuariais proporcionais ao risco,
reconhecendo a legitimidade dos aumentos praticados.
Requer o provimento do recurso para que se determine o retorno dos autos
para saneamento das omissões e, no mérito, se reconheça a validade dos reajustes e a
improcedência dos pedidos.
Contrarrazões às fls. 1.139-1.141.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
em que a parte autora pleiteou a declaração de nulidade dos reajustes por fórmulas
genéricas previstas nas cláusulas contratuais, a devolução em dobro dos valores
pagos a maior, e indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar nulos os reajustes por fórmulas genéricas, condenar à
devolução em dobro do indébito, com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação e correção monetária a contar da distribuição, observando prescrição trienal
conforme o Tema n. 610, e julgar improcedente o dano moral, além de condenar ao
pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para julgar
improcedentes os pedidos em relação à estipulante, manteve o desprovimento do
recurso da operadora e confirmou a condenação de devolução em dobro e demais
termos, majorando os honorários do autor para 15% e fixando honorários de 10% em
favor da estipulante, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
I - Usurpação de competência em exame de admissibilidade
Inicialmente, esclareça-se que, em conformidade com a jurisprudência do
STJ, é possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, porquanto o
exame da admissibilidade pela alínea
, em razão dos pressupostos constitucionais,
a
envolve o próprio mérito da controvérsia (
relator Ministro
REsp n. 1.664.818/DF,
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/6/2022,
30/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
julgado em
DJe de
e AgRg no
relatora
9/5/2022,
11/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
3/5/2022,
6/5/2022)
Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula n. 123 do STJ: "A decisão
seus
que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos
pressupostos gerais e constitucionais".
II- Da alegada negativa de prestação jurisdicional
A recorrente sustenta que o acórdão foi omisso quanto às "teses de defesa".
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, visto que a

Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
O Tribunal de origem analisou a controvérsia e concluiu pela abusividade
dos índices de reajuste, sem a demonstração do suposto motivo de desiquilíbrio
atuarial.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
III -
do CPC e 757 do CC
Art. 373
A recorrente alega que o reajuste estava previsto em contrato, sendo
portanto legítimo, não tendo o recorrido demonstrado a abusividade em sua
aplicação.
O Tribunal, mantendo a sentença, e com base na redação do contrato e
perícia atuarial produzida em primeiro grau, concluiu que a cláusula contratual não
era clara quanto ao reajuste e que "o autor não teria condições de bem compreender
o percentual de reajuste que seria aplicado" e sem a demonstração de como teria
Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

ocorrido o desequilíbrio contratual que justificasse o índice, colocando o consumidor
em desvantagem excessiva. Confiram-se os excertos do acórdão (fls. 934-935):

A condicionante para a ocorrência do reajuste técnico foi definida em função do
resultado obtido do cálculo atuarial que considera diversos insumos, conforme se
depreende do
do contrato estipulado (fls. 289/314), [...].
art. 59
[...]
Ressalte-se que, a respeito da redação da cláusula contratual referida, na prova
técnica realizada o expert concluiu que o autor não teria condições de bem
compreender o percentual de reajuste que seria aplicado. Vejamos alguns trechos do
laudo pericial:
Fl. 607: “Conforme podemos desprender da fórmula constante no artigo 59 do
contrato firmado entre as partes, o Consumidor não teria condições de saber por si só o
percentual de reajuste tendo em vista que os dados necessários para se achar o reajuste
a ser aplicado são de posse da Unimed.”
Fl. 607: “Não encontramos nos autos informações necessárias que pudéssemos
aplicar a fórmula de reajuste constante no artigo 59, motivo pelo qual solicitamos tais
informações à Ré, fls.”
Fl. 608: “Os índices de reajuste aplicados nas mensalidades foram informados
pelas Cartas de Comunicação de Reajuste a AAPVR, constantes entre as fls.419 e fls.
471, porém não há qualquer esclarecimento de como se chegou a tais valores.”
Portanto, dada a abusividade decorrente da alteração compulsória e unilateral do
contrato, com a majoração excessiva dos índices de reajuste pela operadora, sem a
efetiva demonstração do suposto motivo (desequilíbrio contratual) que justificasse a
aplicação do índice pretendido, ocorre a nulidade da cláusula.
O reajuste se mostra pois inadequado, colocando o consumidor em desvantagem
exagerada incompatível com a boa-fé e a equidade.

A sentença, por sua vez, consignou o seguinte (fl. 794):

De acordo com o laudo pericial, restaram comprovados os fatos de que o Autor
não teria condições de saber o percentual de reajuste da mensalidade, com base na
fórmula das cláusulas 59, § 1o do contrato em tela (resposta ao quesito 1 do Autor, fls.
607); que não há documentos necessários para aplicação da fórmula de reajuste da
cláusula 59 (resposta ao quesito 2 do Autor, fls. 607); que não há qualquer
esclarecimento de como se chegou ao índices de reajustes aplicados nas mensalidades
(resposta ao quesito 5, fls. 608).
Dessa forma, produzida a prova técnica, restou comprovado que os reajustes das
mensalidades do plano de saúde questionados pelo Autor foram abusivos, porque
realizados de forma unilateral, sem a devida transparência prévia.
Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

Indubitável que seria razoável o reajuste das mensalidades caso houvesse causa
superveniente capaz de alterar o custo dos serviços prestados pela Ré.
Entretanto, é ilícito o aumento das mensalidades com base em fórmulas/estudos
genéricos, uma vez que deveria ser considerado o custo dos serviços e materiais
médico-hospitalares efetivamente consumidos e não os aumentos serem baseados em
critérios hipotéticos, abstratos.
A ilicitude também restou demonstrada pela impossibilidade de o perito, que
possui conhecimento técnico, encontrar justificativa para os reajustes das
mensalidades.
Nesse diapasão, é nula de pleno direito a cláusula contratual permissiva do
aumento das mensalidades de plano de saúde com base em critérios desconhecidos,
por colocar o Autor consumidor em extrema desvantagem perante a Ré, conforme
artigo 51, inciso IV, do Código do Consumidor.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou
entendimento acerca da licitude da cláusula em contratos de plano de saúde coletivo
que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento de
sinistralidade, devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual
abusividade do reajuste efetivamente aplicado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.043.624/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/8/2022,
26/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.989.063/SP,
julgado em
DJe de
e AgRg nos EDcl no
8/8/2022,
10/8/2022;
AREsp n. 235.553/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015,
DJe de 10/6/2015.
No caso, a Corte de origem, com esse raciocínio, manteve a sentença que
reconheceu a nulidade da cláusula que estabelece o reajuste por sinistralidade no
contrato por ausência de clareza na redação, e com base na realização de perícia
atuarial, reconheceu abusividade na aplicação por não haver justificativa quanto aos
índices aplicados.
Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

Assim, visto que a operadora não comprovou distorção atuarial que
justificasse os reajustes por sinistralidade no período, foi reconhecida a ilegalidade
do índice aplicado.
A conclusão do acórdão se deu com base na redação contratual e na
conclusão do laudo pericial atuarial, de modo que a verificação de eventual desacerto
implica análise do contrato e revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é
inviável nesta seara, por força das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ainda, a recorrente menciona que "reajuste por faixa etária não é abusivo
por si só e deve ser analisado casuisticamente, se não respeitados os critérios
atuariais de fixação do prêmio", sendo a hipótese dos autos o reajuste quanto a
sinistralidade. Verifica-se que a tese jurídica apresentada pela recorrente encontra-se
dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, o que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia").
IV - Art. 436, parágrafo único, do CC
Sustenta a recorrente que o beneficiário não teria legitimidade para
questionar os reajustes em contrato coletivo, já que o contrato foi firmado entre a
recorrente e o estipulante (sindicato), em favor dos beneficiários que se sujeitam aos
seus termos.
O Tribunal afastou a alegação de ilegitimidade ativa do consumidor com
base em jurisprudência deste STJ, utilizando-se do diálogo das fontes para concluir
que tanto o consumidor quanto o estipulante podem questionar o contrato coletivo.
Observe-se (fls. 930-931):

Quanto à legitimidade do autor para figurar no polo ativo da presente demanda,
a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer a legitimidade ativa do usuário de
Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

plano de saúde coletivo para ajuizar individualmente ação contra a operadora
pretendendo discutir a validade de cláusulas do contrato, a exemplo do critério de
reajuste das mensalidades, [...].
[...]
Tal interpretação deve ser feita em diálogo de fontes, com o Código Civil, com
amparo na norma do
parágrafo único1, que estabelece que tanto o estipulante
art. 436,
quanto o beneficiário podem exigir do devedor o cumprimento da obrigação.

E neste sentido, esta Corte tem consolidado entendimento de que os
beneficiários detêm legitimidade ativa para buscar o cumprimento pelo plano de
saúde, ainda que coletivos, de garantias legais e contratuais que tenham reflexos
individuais. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO NCPC EM
ART. 1.022
RELAÇÃO À MATÉRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 211 DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO. DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque
individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento
do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.209.871/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
14/6/2023.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
REAJUSTE ABUSIVO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DO
ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
BENEFICIÁRIO
INDIVIDUAL. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável
o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada. 2. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por
analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o
contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a
tutela jurisdicional que lhe seja favorável (...)" (
Rel. Ministra
REsp 1704610/SP,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
,
20/2/2018,
23/2/2018)
razão pela qual ostenta legitimidade ativa para buscar a revisão de reajuste.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.686.664/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
5/2/2019,
)
12/2/2019.

Portanto, estando o acórdão em consonância com o entendimento desta
Corte, é o caso de aplicação do
do STJ.
art. 83
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53906255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:14
Código de Controle do Documento: 81616dfe-92fa-4a1d-bd5d-9782bc089c70

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.699.705 / RJ
Número Registro: 2024/0273360-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041676120178190066 202424504507
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : ROGER FELIPE DE ALMEIDA SLOSASKI - RJ152713
MANOELA FRANCO ARAUJO - RJ208215
LÍVIA GAVA LIMA LEMOS - RJ243018
AGRAVADO
: JOCYMAR CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS : SIDNÉIA ALVES DE SOUZA REIS - RJ125590
LIDIANE ALENCAR DE ALMEIDA HAUSSMANN - RJ164526
IGOR ALEXEI DE CASTRO - RJ167585
INTERES.
: ASS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOLTA
REDONDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55077115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: 21c679a8-b473-44e8-bd96-06accf694a0b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: 21c679a8-b473-44e8-bd96-06accf694a0b